Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-79.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Alegação de inexigibilidade da dívida ante a ausência de comprovação de requisito formal – Incapacidade civil - Interdição - Documentos aptos que permitem conferir certeza, liquidez e exigibilidade do débito perseguido – Comprovação - Prosseguimento da ação executiva – Improcedência em primeiro grau - Manutenção da sentença que se

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Alegação de inexigibilidade da dívida ante a ausência de comprovação de requisito formal – Incapacidade civil - Interdição - Documentos aptos que permitem conferir certeza, liquidez e exigibilidade do débito perseguido – Comprovação - Prosseguimento da ação executiva – Improcedência em primeiro grau - Manutenção da sentença que se impõe – Apelo desprovido.